Tribunal: TJSP
Processo: 1008428-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Prestação de serviços de decoração e design de interiores. Ação de cobrança, cumulada com indenizatória por danos morais.
A apelante não tem, de fato, legitimidade ativa para cobrar o saldo da remuneração pelos serviços contratados da empresa Bhadram Consultoria e Desenvolvimento de Projetos Ltda e, apesar de ter legitimidade para pleitear o pagamento de indenização pelos danos morais que lhe

Ementa:
Prestação de serviços de decoração e design de interiores. Ação de cobrança, cumulada com indenizatória por danos morais.
A apelante não tem, de fato, legitimidade ativa para cobrar o saldo da remuneração pelos serviços contratados da empresa Bhadram Consultoria e Desenvolvimento de Projetos Ltda e, apesar de ter legitimidade para pleitear o pagamento de indenização pelos danos morais que lhe teriam sido causados pela apelada Kelly, não especificou provas tempestivamente, o que acarretaria a improcedência da pretensão. Em observância ao princípio que veda a reformatio in pejus, deve ser mantida a extinção sem resolução do mérito.
Os honorários advocatícios de sucumbência foram adequadamente fixados em 15% do valor da causa, sendo 5% pela defesa dos interesses de cada um dos apelados, nos termos do art. 87, do CPC, não havendo fundamento para a redução pretendida.
Recurso improvido.